Tribunal: CARF
Processo: 10166.001217/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.001217/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.119 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2023
Recorrente
TANIA CRISTINA BARBOSA MAROTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF No 180.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na
Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está
sujeita à comprovação ou justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros
elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos
serviços a juízo da autoridade fiscal.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 11-16, com a exigência do crédito tributário no valor de R$20.733,26 a título Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício
proporcional referente ao ano-calendário de 2006:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.001217/2009-44
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001217/2009-44

Conforme disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação o
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$
25.293,25, deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação. [...].
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 73, 80 e 841,
inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa no
15/2001 [...]
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física - Dimob.
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado. não ter atendido a
Intimação até a presente data, procedeu-se ao lançamento de oficio. conforme a seguir
descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Recebidos de Pessoa Física declarados,
com o total dos rendimentos. de aluguéis informados pelas administradoras. em-
Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias (Dimob),para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 15.333,85, recebidos-das Administradores de Imóveis
abaixo relacionadas. [...]
Arts. 1o a 3o e §§ e 8o da Lei no 7.713/88, arts. 1o a 4o da Lei no 8.134/90; arts. 1o
e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 49 a 53 e 841, inciso II do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99 [...]
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
6a Turma DRJ/BSB/DF no 03-39.491, de 28.09.2010, e-fls. 37-43:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
FÍSICA.
A falta de comprovação nos autos de que os rendimentos lançados como
omitidos não foram auferidos pela contribuinte, importa a manutenção do lançamento.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de
Renda importa na manutenção da glosa.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS E PROVA TESTEMUNHAL.
Inadmissível a juntada posterior de provas quando a impossibilidade de sua
apresentação oportuna não for causada pelos motivos especificados na legislação de
regência. Não há previsão legal para oitiva de testemunha no julgamento
administrativo em primeira instância.
Impugnação Improcedente
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001217/2009-44

Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a impugnação para manter o crédito tributário exigido: nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificado em 26.10.2010, e-fl. 49, o Recorrente apresenta o recurso voluntário
em 25.11.2010, e-fls. 50-55, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III - ARGUMENTAÇÃO
Data maxima venia, o v. aresto vergastado merece parcial reforma, não sendo
objeto do presente recurso o crédito tributário advindo da “omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoa física".
Tanto é assim, que no tocante ao crédito tributário concernente à mencionada
omissão de aluguéis recebidos, a contribuinte, ora recorrente, em 25/11/2009, aderiu
ao plano de parcelamento da Lei n° 11.941/2009, e, desde então, vem adimplindo com
tal parcelamento regularmente (doc. anexo).
Logo, repise-se, que o presente recurso voluntário cinge-se apenas à “glosa de
dedução de despesas médicas pleiteada indevidamente pela contribuinte no valor de
R$ 15.197,84”. Senão vejamos.
Impende ressaltar, desde já, que a recorrente está absolutamente cônscia de que
o momento adequado para a juntada dos documentos que comprovariam a higidez das
despesas médicas em questão era quando da impugnação, consoante dispõe os arts. 15
e 16 o Decreto n° 70.235/72.
Ocorre que a despeito de a ora recorrente ter apresentado ao seu contador à
época toda essa documentação, o mesmo não a constar em sua Declaração de Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2006, nem tampouco quando
da impugnação manejada e assinada por aquele profissional, incorrendo em grave e
condenável omissão por parte do mesmo, passível de responsabilização civil, que será
pleiteada pela recorrente na esfera judicial própria.
Pois bem, diante da lamentável omissão do seu então contador, a ora recorrente
vem apenas agora, diante desse col. CARF, trazer um documento hábil a demonstrar
(doc. anexo) o pagamento realizado durante todo o ano de 2005 à Sul América Saúde
Companhia de Seguro Saúde, sob CNPJ 01.685.053/0001-56, que perfaz a quantia de
R$ 10.260,02 (dez mil, duzentos e sessenta reais e dois centavos).
Ademais, como facilmente se colhe, esse mesmo documento atesta, sem
qualquer senão, “para efeito de imposto de renda, ano base 2005 as solicitações de
reembolso de despesas médicas e/ou hospitalares e/ou odontológicas".
Ou seja, resta evidente que o referido plano de saúde, empresa idônea
nacionalmente conhecida, analisou todos os recibos apresentados pela ora recorrente e,
por conseguinte, atestou os serviços prestados pelos profissionais de saúde, bem como
as contraprestações financeiras aos mesmos.
De outra banda, ainda que não se considere o teor do documento que se traz à
baila - o que se admite apenas para argumentar - um simples cruzamentos de dados
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001217/2009-44

entre a declaração da ora recorrente e a do aludido plano de saúde, atestaria, de plano,
os pagamentos realizados pela ora recorrente.
Por fim, a recorrente também conseguiu obter uma via do recibo emitido pela
Dra. Maria Clara Lins Portugal de Assis Brasil, no valor de R$ 3.840,00 (três mil
oitocentos e quarenta reais) referente às sessões de psicanálise realizadas no ano de
2005 (doc. anexo).
Despesas essas constantes da declaração da ora recorrente e não reembolsáveis
pelo plano de saúde da mesma.
Diante dessas considerações e dos documentos trazidos, não há que se falar em
dedução indevida a título de despesas médicas no caso vertente, tendo a recorrente
logrado êxito em demonstrar, sem qualquer sombra de dúvida, as despesas médicas
sob exame, a teor de toda a fundamentação acima aduzida.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - CONCLUSÕES
À vista do exposto, espera e confia a recorrente que esse c. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais irá reformar parcialmente a decisão proferida pela
eg. DRJ de Brasília/DF, de modo a declarar a insubsistência do auto de infração ora
atacado, especificamente no tocante à glosa das despesas médicas levada a efeito.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da exigência do IRPF suplementar do ano-calendário
de 2005 objeto da lide no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972) referente à dedução indevida de despesas médicas.
Atinente à omissão de rendimentos de aluguéis, consta no recurso voluntário, e-
fls. 50-55:
Data maxima venia, o v. aresto vergastado merece parcial reforma, não sendo
objeto do presente recurso o crédito tributário advindo da “omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoa física".
Tanto é assim, que no tocante ao crédito tributário concernente à mencionada
omissão de aluguéis recebidos, a contribuinte, ora recorrente, em 25/11/2009, aderiu
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001217/2009-44

ao plano de parcelamento da Lei n° 11.941/2009, e, desde então, vem adimplindo com
tal parcelamento regularmente (doc. anexo).
Assim, o recurso voluntário cinge-se ao exame da dedução indevida de despesas
médicas.
Notificação de Lançamento
O Recorrente discorda do procedimento de oficio.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001217/2009-44

serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A Solução de Consulta Cosit no 140, de 05 de junho de 2015, orienta:
[...] a lei não impõe restrições quanto a quais especialidades médicas ou tratamentos
médicos têm as respectivas despesas passíveis de serem deduzidas para fins de apuração
do IRPF, autorizando a dedução de pagamentos efetuados aos profissionais de saúde
que menciona e a hospitais, bem como de despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, desde que
devidamente comprovados. Coerentemente, também os textos do art. 80 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), do art.
43 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001 [...].
Não por outra razão o item 349 da publicação “Imposto de Renda da Pessoa Física -
Perguntas e Respostas - 2015” (disponível em www.receita.fazenda.gov.br), esclarece
que “são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas comprovadas
independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de cirurgia
plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde,
física ou mental, do paciente”. Vale transcrevê-lo parcialmente (sublinhou-se):
DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS
349 — Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual? As
despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias. (...)
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001217/2009-44

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu. Admite-se que, na
falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque
nominativo com que foi efetuado o pagamento. Conforme previsto no art. 73 do
RIR/1999, a juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas à
comprovação ou justificação, e, portanto, poderão ser exigidos outros elementos
necessários à comprovação da despesa médica.
Consta no Acórdão no 9202-005.461, de 24 de maio de 2017, cujos fundamentos
de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir
de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
sentido, é oportuno conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II: (...)
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe
que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser
glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão sistêmica
da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo,
apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de
prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns
requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço,
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001217/2009-44

e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte
apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter
suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima
esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de
Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou
justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do
pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da autoridade fiscal.
A premissa é de que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Para fins de
análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Está registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/BSB/DF no 03-39.491, de
28.09.2010, e-fls. 37-43:
Com relação às despesas médicas, veja-se o disposto no Regulamento do
Imposto de Renda — RIR/1999, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999: [...]
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da
Autoridade Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o
pagamento do serviço médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1°
do art. 80 do RIR/1999 e o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
Entretanto, a impugnante também não apresentou nenhum documento
comprobatório de tais despesas. Somente se limitou a mencionar na impugnação os
beneficiários dos pagamentos e os respectivos CNPJ/CPF.
Não tendo a impugnante apresentado qualquer prova das despesas médicas, a
glosa será mantida.
A apresentação de recibo não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas. São condições para a dedução de
despesas médicas da base de cálculo do IRPF a comprovação da efetividade do serviço e do
pagamento, sob pena de ser mantida a respectiva glosa. Incabível, portanto, a dedução de
despesas médicas, quando as respectivas provas não logram o convencimento acerca da efetiva
prestação do serviço, tampouco do pagamento correspondente.
Conforme preceitua a legislação de regência, cabe ao Recorrente provar que faz
jus às deduções de despesas médicas da base de cálculo do IRPF pleiteadas na Declaração de
Ajuste Anual, porém no presente caso não foi aportada aos autos qualquer prova que confirmasse
a efetividade do gasto com a despesa médica, tais como extratos bancários em que se pudesse
aferir eventual correlação entre saques nas contas bancárias e os valores constantes dos recibos,
no caso de pagamentos em espécie a despeito dos esclarecimentos em sede de decisão de
primeira instância.
O Recorrente não apresenta um conjunto probatório robusto correspondente que
comprova a efetividade do pagamento das despesas médicas e não restou evidenciado o
pagamento correlato ou o efetivo desembolso por parte do Recorrente. Com efeito, a
apresentação tão somente de recibos, no presente caso, não é suficiente para suprir a falta de
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001217/2009-44

comprovação dos correspondentes pagamentos. Compulsando o conjunto probatório, verifica-se
que os extratos bancários sem correspondência em valor e datas dos recibos apresentados não
comprova a dedução pleiteada na Declaração de Ajuste Anual. O fato da disponibilidade
financeira por si só não comprova o pagamento da prestação de serviços médicos.
No curso do processo o Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Entretanto, as divergências apontadas na peça de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
das despesas médicas. Logo, não cabe razão ao Recorrente.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 122
DF CARF MF
Original